Tribunal: STF
Processo: AI 80711
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA
INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL. INCIDENCIA DO ART. 308,, VIII,
SEGUNDA PARTE DO R.I., EIS QUE AUSENTES AS RESSALVAS  DO CAPUT DO
CITADO ARTIGO. A ALEGADA OFENSA AO ART. 153, PAR. 22 DA CF NÃO FOI
PREQUESTIONADA (SÚMULA 282 E 356).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.